Tribunal: TJMT
Processo: 1001572-83.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001572-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ADICIONORA RAMOS DE MORAES - CPF: 117.140.341-00 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nas ações que envolvem relação de consumo, a competência territorial, embora ordinariamente relativa, assume natureza absoluta quando o consumidor figura no polo passivo, permitindo ao magistrado a declinação de ofício para o foro de domicílio da parte hipossuficiente, em observância ao princípio da facilitação da defesa (art. 6º, VIII, do CDC).

Consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior,
“O critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1032876/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/12/2008).

A cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão não prevalece quando acarreta dificuldade para o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo consumidor, sendo válida a remessa dos autos ao juízo do seu domicílio, independentemente de exceção de incompetência.

Recurso conhecido e desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1001572-83.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADA: ADICIONORA RAMOS DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Guiratinga/MT,
Dr. Aroldo José Zonta Burgarelli
, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1000700-28.2024.8.11.0036 movida em desfavor de
ADICIONORA RAMOS DE MORAES
.

A decisão agravada (Id. 341464893) reconheceu, de ofício, a incompetência territorial do juízo, determinando a remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT (domicílio da requerida). O magistrado
a quo
fundamentou o decisum na existência de relação de consumo, o que torna a competência absoluta em favor do consumidor para facilitar sua defesa, conforme jurisprudência do STJ, afastando a escolha aleatória de foro pela instituição financeira.

Em suas razões recursais, o banco agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão para manter o trâmite processual na Comarca de Guiratinga/MT.

Argumenta, em síntese, que a ação de cobrança deve ser processada no foro do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do artigo 53, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Civil.

Diz que houve eleição de foro contratual, tendo a própria agravada indicado a praça de Guiratinga para dirimir eventuais demandas judiciais decorrentes dos contratos (Abertura de Crédito nº 024.703.885 e Operação nº 554244).

Assevera que não há justificativa para o declínio de competência, devendo prevalecer o pactuado entre as partes e a regra geral de competência para a satisfação da obrigação. Pede, assim, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida (Id. 341464892).

O recurso foi recebido sem a atribuição de efeito suspensivo, por não haver pedido de tutela de urgência a ser apreciado, determinando-se o contraditório (Id. 341813397).

Devidamente intimada, a agravada
ADICIONORA RAMOS DE MORAES
apresentou contraminuta (Id. 344432877), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Refuta as teses do banco, defendendo que, trata-se de inequívoca relação de consumo, sendo a agravada pessoa física, agricultora e parte hipossuficiente na relação, bem como que a competência territorial, nas lides consumeristas em que o consumidor é réu, transmuda-se de relativa para absoluta, podendo ser declarada de ofício pelo juiz, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp nº 967020/MG).

Aponta que a cláusula de eleição de foro em contratos de adesão é abusiva e nula quando dificulta a defesa do consumidor, devendo ser afastada para garantir o acesso à justiça e a isonomia processual.

Afirma que a manutenção do processo em Guiratinga, enquanto a ré reside em Rondonópolis, imporia ônus excessivo e violaria o princípio da facilitação da defesa (art. 6º, VIII, do CDC), e complementa que a escolha do foro pelo banco não pode ser aleatória, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural. Requer, assim, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o magistrado declinar, de ofício, da competência territorial em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira contra consumidor, em detrimento do foro de eleição ou do local da agência bancária.

A decisão agravada não merece reparos.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes – decorrente de Cédula de Crédito/Contratos Bancários – é de
natureza consumerista
, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

O sistema de proteção ao consumidor erigiu como direito básico a facilitação da defesa de seus direitos (art. 6º, VIII, do CDC). Nesse contexto, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a competência territorial, embora ordinariamente relativa, assume caráter de ordem pública e natureza absoluta nas demandas em que o consumidor figura no polo passivo.

Tal medida visa impedir que a parte hipossuficiente seja demandada em local distante de sua residência, o que inviabilizaria ou dificultaria sobremaneira o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sendo matéria de
ordem pública
, afasta-se a incidência da Súmula nº 33 do STJ (
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”
), permitindo ao magistrado reconhecer a incompetência
ex officio
e remeter os autos ao foro do domicílio do consumidor.

Nesse sentido é o entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, conforme o precedente paradigmático que peço vênia para colacionar:

“O critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta.”
(STJ – 4ª Turma – REsp 1032876/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/12/2008, DJe 09/02/2009)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“Ementa. Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Venda casada em seguro de vida pessoal e crédito rural. Competência territorial. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor e reconheceu a incompetência territorial do juízo em ação indenizatória. O autor sustenta que a contratação de seguro de vida pessoal foi imposta como condição para a liberação de crédito rural, afirmando que se trata de venda casada, o que atrairia a proteção consumerista e a prerrogativa do foro de seu domicílio. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão que define competência à luz da tese da taxatividade mitigada; (ii) definir se a relação securitária atrelada ao crédito rural configura relação de consumo pela aplicação da teoria finalista mitigada; e (iii) determinar se deve prevalecer a competência do foro do domicílio do consumidor. III. Razões de decidir 3. O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento contra decisão sobre competência quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. 4. Aplica-se a teoria finalista mitigada para reconhecer a condição de consumidor do produtor rural quando demonstrada sua vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante as instituições financeiras e seguradoras.
5. O contrato de seguro de vida possui natureza pessoal, não se caracterizando como insumo da atividade agrícola, o que qualifica o segurado como destinatário final do serviço securitário. 6. Não se verifica o mesmo nível técnico de conhecimento entre um produtor rural e uma empresa especializada na venda de seguros acerca da contratação de seguro de vida, o que indica a vulnerabilidade técnica do polo ativo. 7. Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, incide a regra de competência do foro do domicílio do consumidor, facilitando sua defesa técnica em juízo.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. É cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, com base na tese da taxatividade mitigada do art. 1 .015 do CPC. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de seguro de vida pessoal vinculado a crédito rural quando o produtor rural figura como destinatário final e apresenta vulnerabilidade técnica ou informacional.
3. Caracterizada a relação de consumo, a competência para o julgamento da demanda é do foro do domicílio do consumidor
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 46 e 1.015; CDC, arts. 2º, 6º, VIII e 101, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.730 .436/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, j. 18.08.2021; STJ, REsp n. 2.165 .529/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 08.10.2024; TJMT, N.U 1027522-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.09.2025.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10299802120258110000, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PERDAS E DANOS – DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO VEÍCULO – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA –
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE
– NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA ATÉ REANÁLISE DO CASO PELO JUÍZO COMPETENTE – ABUSIVIDADE E NULIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na relação de consumo, considera-se de natureza absoluta a competência territorial, permitindo a declaração de ofício, quando o consumidor é demandado e a ação é proposta fora de seu domicílio. Isso para a facilitação da sua defesa, nos termos do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº. 8.078/90.
Determinada a remessa do processo ao juízo da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, conforme estabelecido pelo art. 64, § 4º, do CPC, que preserva os efeitos de decisões de juízo inicialmente considerado incompetente até revisão pelo juízo competente, destacando-se a importância de cautela na manutenção de liminares que impactam a posse de bens diante da indefinição sobre a competência jurisdicional adequada. Assim, a suspensão da liminar possessória se mostra medida mais prudente até que uma análise detalhada seja realizada pelo juízo competente, garantindo-se a restituição imediata do veículo à parte agravante. A abusividade e nulidade de cláusulas contratuais demandam análise probatória detalhada, visto que, sob cognição sumária, as disposições contratuais apresentam-se legais e legítimas, dada a anuência do agravante aos termos no ato da assinatura. Com fundamento no princípio do pacta sunt servanda, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato até prova em contrário.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10282625720238110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSTATAÇÃO, PELO MAGISTRADO, DE QUE A PARTE AUTORA RESIDE EM ALDEIA LOCALIZADA FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DA COMARCA E INCLUSIVE EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – DECLÍNIO “EX OFFICIO” DA COMPETÊNCIA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA NORMA DO ART. 101, I, DO CDC – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. “O critério determinativo da competência nas ações derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-se como regra de competência absoluta” (STJ – 4ª Turma – REsp 1032876/MG – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 18/12/2008, DJe 09/02/2009).
2. Constatado que, ao contrário do alegado, a parte autora reside em aldeia indígena localizada fora dos limites territoriais da Comarca, e sendo a demanda fundada em relação consumerista, plenamente possível o declínio “ex officio” da competência para processar e julgar o feito, independentemente da proximidade da aldeia e a sede da aludida Comarca.”
(TJ-MT 10103176220208110000 MT, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/10/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2020)

Ressalte-se, ainda, que eventual cláusula de eleição de foro prevista em contrato de adesão não possui o condão de afastar essa conclusão. A prevalência do foro de eleição, neste cenário, implicaria em nulidade da cláusula por abusividade, na medida em que impõe onerosidade excessiva ao consumidor, parte vulnerável da relação.

No caso em tela, a agravada reside comprovadamente em Rondonópolis/MT, enquanto a ação foi proposta em Guiratinga/MT. A manutenção do feito na Comarca de origem violaria frontalmente o princípio constitucional do acesso à justiça e as normas protetivas do CDC.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao reconhecer a incompetência e determinar a remessa dos autos ao foro do domicílio da ré, garantindo-lhe a paridade de armas processuais.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026